Tribunal: STF
Processo: Ext 1679
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA ANTES DE INICIADA SESSÃO VIRTUAL EM QUE ANALISADO O MÉRITO DO PEDIDO EXTRADICIONAL. NECESSIDADE DE REJULGAMENTO.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por N.L.V. em face de acórdão unânime desta Primeira Turma, pelo qual se deferiu o pedido de extradição do embargante ao Governo da Argentina, conforme ementa que possui o seguinte teor (doc. 31), in verbis: 



    “EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CRIMES DE ABUSO SEXUAL. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE. DETRAÇÃO DA PENA. 



    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo da Argentina que atende os requisitos do Tratado de Extradição pertinente. 



    2. Delitos de abuso sexual com acesso carnal e de abuso sexual simples que, nos termos da legislação estrangeira, correspondem ao crime tipificado no art. 214 do CP, vigente à época dos fatos. Dupla incriminação atendida. 



    3. Inocorrência de prescrição e óbices legais. 



    4. O compromisso de detração da pena, considerando o período de prisão decorrente da extradição, deve ser assumido antes da entrega do preso, não obstando a concessão da extradição. O mesmo é válido para os demais compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017. 



    5. Extradição deferida.”



    Em síntese, o embargante alega que houve a liberação do processo para a sessão de julgamento virtual em 24/8/2022, com a publicação da pauta em 25/8/2022. Sustenta, entretanto, que não houve intimação prévia e pessoal da Defensoria Pública da União da pauta de julgamento, a ocasionar nulidade no julgamento, diante da inobservância da prerrogativa prevista no art. 44, I, da Lei Complementar 80/94.



    Aduz que, consoante certidão expedida pela secretaria processual da Defensoria Pública da União, “segundo informado por servidor do STF, houve um problema de ordem técnica no cadastro da DPU, o que deixou de gerar automaticamente a intimação”.



    Argumenta que a ausência de intimação ensejou o cerceamento de defesa, porque não foi oportunizada a realização dos atos derradeiros de defesa (sustentação oral e distribuição de memoriais), o que revela violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal.



    Requer, assim, o conhecimento e acolhimentos dos embargos de declaração para que “seja suprida a omissão apontada, atribuindo-se excepcionais efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, para anular o julgamento, a fim de que outro seja realizado, com prévia notificação da Defensoria Pública da União” (doc. 34).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração, em parecer assim ementado, in verbis (doc. 40):



    “DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA DEFERIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PARECER PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”



    É o relatório. Decido. 



    Diante da inconsistência na intimação da Defensoria Pública da publicação da pauta de julgamento, a ausência de conhecimento prévio, por parte da defesa técnica, do julgamento de seu assistido é nulidade que deve ser reconhecida no presente caso, haja vista o prejuízo demonstrado para a representação do extraditando.



    Sendo necessário, portanto, o rejulgamento do mérito da extradição, aproveitando-se os demais atos processuais anteriores, inclua-se o feito em nova pauta de julgamento de sessão virtual da Primeira Turma, intimando-se, desde logo, a Defensoria Pública da União.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente